Tribunal: TCU
Processo: 007.513/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00083/2012, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 779143, função null, que teve como objeto Aquisição de escavadeira hidráulica para construção e reformas de viveiros destinados aos pequenos piscicultores no município de Conceição do Araguaia ¿ PA. (no da TCE no sistema: 2764/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1673/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor de André Fernandes de Pontes e de Hildegardo de Figueiredo Nunes por não comprovarem a regular aplicação dos recursos do Convênio 83/2012 (Siafi 779143) , firmado pelo ministério com a Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura do Pará, tendo por objeto a "aquisição de escavadeira hidráulica para construção e reformas de viveiros destinados aos pequenos piscicultores no município de Conceição do Araguaia/PA". Considerando que a tomada de contas especial foi instaurada por "divergência total ou parcial entre a movimentação financeira e os documentos de despesa" contidos na prestação de contas do ajuste; considerando que o órgão concedente comprovou a execução física do objeto do convênio, mediante a aquisição do equipamento (§ 41.4 da instrução de peça 145) ; considerando que, relativamente à execução financeira, "a apresentação de comprovantes de despesas em correspondência com a movimentação financeira dos recursos federais repassados no âmbito do instrumento em questão possibilitou o estabelecimento do nexo causal entre os referidos recursos e as despesas apresentadas, descaracterizando a impugnação das despesas e, consequentemente, desfazendo a presunção de dano ao erário" (§ 41.11 da instrução de peça 145) ; considerando os pareceres uniformes da AudTCE (peças 145-147) e do Ministério Público de Contas (peça 148) no sentido de julgar regulares as presentes contas, dando-se quitação plena aos responsáveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Andre Fernandes de Pontes e Hildegardo de Figueiredo Nunes, dando-lhes quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; b) informar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 007.513/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Fernandes de Pontes (CPF XXX.716.192-XX) ; Hildegardo de Figueiredo Nunes (CPF XXX.229.022-XX) . 1.2. Órgãos: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) ; Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.